Tribunal: STF
Processo: RHC 219989
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 753.420/MG (documentos eletrônicos 28 e 29).



    O recorrente pede



    “[o] deferimento do RELAXAMENTO DE PRISÃO, com fulcro no art. 5º, inc. LXV da Constituição da República Federativa do Brasil, ante a ausência de provas da autoria e materialidade do fato, com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA, na finalidade de responder o processo em liberdade. 



    Caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, o deferimento da LIBERDADE PROVISÓRIA COM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA;” (pág. 14 do documento eletrônico 31).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA TRATADA NO HC N. 737.249/MG. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. 



    1. Se os pedidos veiculados neste habeas corpus foram efetivamente apreciados por esta Corte em outro processo, resta configurada a reiteração (AgRg no HC n. 469.846/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2019).



    2. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 28).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicados o pleito cautelar e o pedido subsidiário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator